Tribunal: TJES
Processo: 5000912-70.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000912-70.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: THAIZA BRAGA GOMES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA CONSUMIDORA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, visando a majoração da condenação a título de danos morais.

2. Observo que o direito da Autora nem sequer resta adequadamente demonstrado, tendo em vista a incongruência entre a digitação do código de barras constante no comprovante de pagamento juntado em ID 859939 e o boleto de ID 859938 (o qual teria sido enviado pela Recorrida NUBANK pelo endereço de e-mail de praxe), a denotar que, em verdade, não fora efetuado o pagamento do documento de cobrança encaminhado pela NUBANK, mas, sim, um outro boleto (com outra numeração), o qual nem sequer fora juntado aos autos.

3. Embora constatada a ausência de verossimilhança das alegações autorais, é cediço que na ausência de recurso, o capítulo decisório respectivo transita em julgado (por interpretação dos artigos 356, §3º, 523 e 1.002, todos do CPC/15), restando inviabilizada a sua apreciação e reforma, não sendo permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (caso dos autos), razão pela qual há que se limitar a atuação desta Turma Recursal à rejeição da pretensão recursal quanto à majoração dos danos morais.

4. Ainda que assim não fosse, o quantum compensatório fixado na r. sentença não mereceria qualquer majoração (R$ 4.000,00), uma vez que arbitrado patamar que se observa para casos de anotação desabonadora indevida (nem sequer demonstrada na hipótese em apreço, colacionando a Recorrente aos autos apenas notificação de cobrança pela via de cadastro de inadimplentes e indicação de
credit score
).

5. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.